Tribunal: TJMT
Processo: 1038801-32.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACATADA – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUALQUER OUTRO HERDEIRO (MÃE VIVA E COMPANHEIRA) PARA GARANTIR EVENTUAL DIREITO A COTA PARTE DA INDENIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
-Para que se possa garantir a justiça é de bom alvitre anular a presente sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos retornarem a primeira instancia para que seja produzida a prova pretendida e seja dirimida qualquer dúvida quanto a existência de outros herdeiros garantindo assim o possível direito a cota parte da indenização devida.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto, etc...
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A. contra a sentença de ID.: 53704571 , proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos morais no 1038801-32.2018.8.11.0041, proposta em seu desfavor por DIVINO LOPES DA SILVA, pela morte em acidente de transito de seu filho Hercules Rodrigues Lopes, que julgou procedente a presente lide condenando a apelante ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do NCPC.
Em suas razoes de ID.: 53704574, alega: preliminarmente; (i) cerceamento de defesa ̧ uma vez que não foi acolhido o pedido de expedição de ofício ao INSS, para se certificar da inexistência de qualquer outro herdeiro, bem como postulou pela oitiva do autor. No mérito: (ii) ilegitimidade da parte recorrida para pleitear a integralidade da indenização, possibilidade de companheira e mãe vivas.
Contrarrazões ID.: 53704578, rebatendo a tese recursal, calcado na alegação de ser o único representante e de que a certidão de óbito consta a ausência de herdeiros pugnando pela manutenção in totum da sentença guerreada.
Síntese necessária.
DECIDO.
Acerca dos cerceamento de defesa, ante o julgamento da lide sem a apreciação do pedido de expedição de ofício ao INSS para a procura de herdeiros outros, razão lhe assiste.
Compulsando-se os autos, verifica-se que, de fato, a apelante requereu, expressamente, a expedição do citado ofício, em sua peça contestatória, e, em que pese constar dos autos a certidão de óbito de ID.: 53702977, onde consta que o autor/declarante informou que o de cujus não havia deixado filhos, em momento algum contrapôs a defesa quanto a existência de mãe viva, muito menos a eventual existência de uma companheira.
Assim para que se possa garantir a justiça é de bom alvitre anular a presente sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos retornarem a primeira instancia para que seja dirimida qualquer dúvida quanto a existência de outros herdeiros garantindo assim o possível direito a cota parte da indenização devida.
Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização, dada pelo artigo 370 do novo CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.
Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua imparcialidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da imparcialidade ou o da igualdade processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra. O que se busca, ao aplicar o citado artigo, é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.
É nesse sentido o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:
"Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pela quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova da legado na inicial" (STJ - 3a Turma, REsp. 7.267-RS, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 20.3.91, deram provimento, v.u., DJU 8.4.91, p. 3.887 - Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 30a ed., Saraiva, 1999, p. 383). No mesmo sentido: REsp. 7.004-AL do STJ.
Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para, acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, para que reabra a instrução processual e seja produzida prova pretendida pela apelante, a fim de que se prove a inexistência de qualquer outro herdeiro.
Intimem-se. Cumpram-se.
Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
RELATOR.